Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REGULAR TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HIGIDEZ. APTIDÃO PARA PRODUZIR EFEITOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC no 113/21. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão quanto ao decréscimo dos juros moratórios a partir da citação; (ii) verificar se há omissão ao não enfrentar adequadamente a questão da prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória; (iii) analisar se há omissão quanto à tese segundo a qual o título executivo constitui “coisa julgada inconstitucional”, revelando-se, portanto, inexigível; e (iv) averiguar se há contradição quanto a aplicação da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações as quais incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou inexistir comprovação no sentido de os juros terem sido aplicados de forma excessiva ou em desconformidade com o título executivo. 3.2. O aresto afirmou ser a propositura da ação rescisória incapaz de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC). Destaca haver indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória, inexistindo razão para suspender a execução. 3.3. O decisum foi claro ao afirmar ser incabível, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão do mérito da demanda principal. A decisão agravada já havia rejeitado a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, a qual buscava suspender o cumprimento da sentença sob alegação de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória, além de afastar as teses de inexigibilidade do título executivo e de excesso de execução. 3.4. O acórdão afirmou estar a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado (principal + correção + juros) em conformidade com a EC 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019. Rejeitou a alegação de anatocismo, ao afirmar inexistir cumulação de índices, mas sim sucessão normativa.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC; EC 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864/STF; RE 905.357/RR.